Tribunal: TJBA
Processo: 8037253-31.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037253-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS contra ato reputado ilegal que atribui ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual 125% nos proventos de aposentadoria que recebe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual 125% nos proventos de aposentadoria que recebe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída, rejeitadas. 4. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º TENENTE, mas sem o recebimento da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho – GCET. 5. O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 6. Sendo assim, considerando a generalidade da verba, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º TENENTE. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ante o exposto, rejeito as preliminares e CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. Dispositivos relevantes citados: art. 92, inciso III, e art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/01, Resolução n.º 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança, nº: 8018213-73.2018.8.05.0000, Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicado em: 03/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037253-31.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06